Tribunal: TJPA
Processo: 0008332-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008332-15.2016.8.14.0006

APELANTE: TARCISO PARNAIBA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO
.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
. INOCORRÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo juntamente com seu comparsa contra as vítimas. De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

2.

Apesar de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a sua utilização no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas das vítimas no crime de roubo
, a qual não tiveram dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma arma de fogo
.
Já quanto ao concurso de agentes, se depreende dos autos que
as vítimas foram uníssonas em dizer que os acusados em concurso de agentes cometeram o ilícito
, confirmando que duas pessoas entraram na casa das vítimas e mediante uso de arma de fogo subtraíram bens e dinheiro além de impingir temor nos ofendidos, pois foram colocados de joelhos e após trancados no banheiro da residência, assim, não há que se falar em exclusão.

3.

É cediço que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerando aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. Entendo, portanto, que o tempo em que o acusado e seu comparsa estiveram no local do crime, é suficiente para caracterizar a
incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB
.

4.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise da circunstância judicial,
consequências do crime
, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada. É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISO PARNAIBA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 70, do CPB.

Narra a peça acusatória, que no dia 02 de fevereiro de 2008, por volta das 20h00, em uma residência localizada na Estrada Santa Maria, Loteamento Icui-Guajará, Rua 21 de Abril, no Município de Ananindeua/PA, o acusado acima qualificado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu de José Roberto Gonçalves Alfaia, Maria Alice Gonçalves Alfaia, José Gomes Carvalho e Érica Carvalho Alfaia, para proveito próprio, 01 (UM) APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA V3, OPERADORA VIVO NR. 9149-1357; 1 (UMA) CÂMERA FOTOGRAFICA TEKPIX DV-5000; 01 (UM) CORDÃO DE OURO, 1 (UM) PAR DE TÊNIS OLYMPIKUS e 01 (UMA) BICICLETA DE ALUMINIO; O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ESPÉCIE. Apurou-se que as vítimas, todas da mesma família, encontravam-se conversando em frente à residência de Maria Alice Gonçalves Alfaia quando foram surpreendidas pelo acusado e um comparsa ainda não identificado, os quais se aproximaram e, enquanto TARCISO rendeu as vítimas apontando-lhes uma arma de fogo, o outro meliante passou a recolher seus pertences, sendo que, em seguida, as vítimas foram trancadas no quarto, tendo o acusado subtraído todos os objetos de valor que encontrou pela casa, empreendendo fuga para local ignorado.

Em
razões recursais (ID 13415088 – Págs. 153/164)
, a defesa do apelante pugnou pela
absolvição
, alegando não haver provas suficientes para a sua condenação.

Requer a
exclusão do emprego de arma
por ausência de exame pericial
e do concurso de agentes
por não ter restado configurada a participação de outra pessoa na empreitada criminosa.

Pugna ainda pelo
afastamento da majorante de restrição da liberdade
ante a ausência de elementos para se aferir o tempo em que as vítimas teriam ficado em poder do réu.

Por derradeiro, pleiteia pela
reforma da dosimetria da pena
por entender ser desproporcional e irrazoável.

Em
contrarrazões (ID 13415090 – Págs. 167/169)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e
improvimento
do apelo manejado em favor de Tarciso Parnaíba de Oliveira.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa do apelante pugnou pela
absolvição
, alegando não haver provas suficientes para a sua condenação.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 70, do CPB
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência (ID 13415008 – Págs. 5/47.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime juntamente com seu comparsa. Vejamos (transcrição da Sentença):

A vítima
José Roberto Gonçalves Alfaia
disse que a casa em que ocorreu o crime é a casa de sua irmã onde o depoente estava trabalhando colocando reboco na casa e que o crime ocorreu por volta das 8 horas, momento em que o acusado, através da janela, que possuía grade, colocou a arma na cabeça da vítima que pensou que fosse uma brincadeira; que o acusado, na companhia de outro nacional não identificado, anunciou que era um assalto e que as vítimas não deveriam reagir e ordenou que todos ficassem de joelhos; que os nacionais reviraram tudo; que chamaram muitos palavrões; que queriam dinheiro em espécie; que o denunciado ficou apontando a arma para as vítimas e seu comparsa ia no quarto atrás de dinheiro; que o indiciado ameaçava as vítimas a todo momento; que a ação do réu levou cerca de 10 minutos; que o prejuízo sofrido foi cerca de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais); que antes de empreenderem fuga os nacionais trancaram as vítimas no quarto da residência; que viu a arma que estava com o acusado, pois este estava a todo momento apontando para eles; que na delegacia reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime.

A vítima,
Maria Alice Gonçalves Alfaia
esclareceu que o denunciado na companhia de um nacional não identificado entrou pela janela da residência estando na posse de arma de fogo; que foi no momento em que a família estava jantando; que ameaçaram a família, enquanto o nacional não identificado levou o filho da vítima para revistar o quarto; que o denunciado chegou a desmontar a arma para mostrar os projéteis que continha dizendo que não estava de brincadeira; que levou cofres, cordão de ouro, relógio; que antes de empreenderem fuga, o indiciado, que estava com arma de fogo, trancou as vítimas em um quarto da residência; que reconhece o acusado por uma foto anexa ao processo.

A vítima,
Erika Alfaia Carvalho
, afirmou que recorda da situação; que o fato ocorreu por volta de 8 horas da noite na residência da vítima; que foram abordados pelo denunciado na companhia de um comparsa não identificado; que os nacionais estavam na posse de arma de fogo; que trancaram as vítima em um quarto da residência e subtraíram os objetos da residência como relógio, cordão, bicicleta e outros; que recorda que foi o denunciado que estava apontando a arma para as vítimas enquanto o outro nacional não identificado, dirigiu-se para o quarto com o irmão da depoente; que não houve agressão.

Ressalte-se que as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo juntamente com seu comparsa contra as vítimas.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar o decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Exclusão das majorantes arma de fogo e concurso de agentes.

Requer a
exclusão do emprego de arma
por ausência de exame pericial
e do concurso de agentes
por não ter restado configurada a participação de outra pessoa na empreitada criminosa.

Não assiste razão a defesa.

Quanto a exclusão da arma de fogo por ausência de perícia, vejo que a matéria já foi superada pelas Cortes Superiores.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

Assim, apesar de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a sua utilização no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas das vítimas no crime de roubo
, a qual não tiveram dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma arma de fogo
.

Já quanto ao concurso de agentes, se depreende dos autos que
as vítimas foram uníssonas em dizer que os acusados em concurso de agentes cometeram o ilícito
, confirmando que duas pessoas entraram na casa das vítimas e mediante uso de arma de fogo subtraíram bens e dinheiro além de impingir temor nos ofendidos, pois foram colocados de joelhos e após trancados no banheiro da residência, assim, não há que se falar em exclusão.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão das majorantes em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes
.

3.
Afastamento da majorante de restrição da liberdade
.

Pugna ainda pelo
afastamento da majorante de restrição da liberdade
ante a ausência de elementos para se aferir o tempo em que as vítimas teriam ficado em poder do réu.

Não merecer prosperar a alegação.

É cediço que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerando aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

No caso em apreço, observo que as vítimas ficaram tempo suficiente em poder dos acusados para que seja caracterizada a restrição da liberdade.

A vítima
José Roberto Gonçalves Alfaia
disse que os acusados ficaram por volta de 10 minutos ameaçando e proferindo palavras de baixo calão e, para concluir a empreitada criminosa, trancaram todas as vítimas no banheiro.

Entendo, portanto, que o tempo em que o acusado e seu comparsa estiveram no local do crime, é suficiente para caracterizar a
incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB
.

4.
Reforma da dosimetria da pena
.

Pleiteia pela
reforma da dosimetria da pena
por entender ser desproporcional e irrazoável.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Ante o exposto, acolho em parte a pretensão punitiva do Estado e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR o acusado em epígrafe nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c 70, ambos do Código Penal Brasileiro, por ser sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 50 (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: são desfavoráveis porquanto o acusado encostou a arma de fogo na cabeça de uma das vítima;

- consequências: desfavoráveis, pois os ofendidos não recuperaram os bens subtraídos;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II, V do § 2º, do art. 157, elevo a reprimenda pela metade, o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar de 09 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando a regra do concurso formal estabelecida no art. 70, do Código Penal, e cômputo de três vítimas do crime, aumento a reprimenda em 1/6, o que implica em acréscimo na punição de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, totalizando a PENA FINAL em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa. Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o fechado, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP. (...)”

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise da circunstância judicial,
consequências do crime
, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada.

Impende destacar que nada há que se modificar na circunstância judicial da conduta social e circunstâncias do crime, pois fundamentada de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
.

Esclareço que o apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Consequências do crime:
são normais à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e no pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A
2ª e 3ª fases da dosimetria
, foram realizadas de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada.

Isto posto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023